Tribunal: TJDFT
Processo: 0748171-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748171-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA SAYOKO URATA, MURILO MARTINS DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINA SAYOKO URATA e MURILO MARTINS DA SILVA JUNIOR, tendo como parte agravada o GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0721433-78.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido dos exequentes em ID 172355093 de execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, por ter reconhecido que houve a expedição apenas do mandado de pagamento, e não da obrigação de fazer, não podendo ser imputado ao executado o descumprimento desta; e suspendeu a execução até o julgamento final dos embargos à execução n. 0726960-74.2023.8.07.0001 (ID 176409290 dos autos originários). Nas razões recursais (ID n. 53307963), os agravantes defendem que o processo civil moderno não aceita mais a prática de atos processuais meramente formais, de modo que, considerando que o executado/agravado teve ciência inequívoca de sua citação para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme se verifica dos embargos à execução por ele apresentados, equivocou-se o juízo a quo ao anular a citação do executado. Subsidiariamente, afirma que, ainda que a citação estivesse viciada, deveria o juízo a quo ter considerado o executado citado a partir de então, e não apenas suspender a tramitação do processo. Desta forma, considerando que a decisão ora agravada não anulou a citação e, tampouco, suspendeu a execução com fundamento no vício da citação, e em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre a existência de dialeticidade no recurso interposto. Após, retornem os autos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.